Tribunal: TJMT
Processo: 1025572-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025572-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA ELISA WEIRICH DE OLIVEIRA - CPF: 048.592.891-45 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (CELULAR) – VÍCIO OCULTO APRESENTADO APÓS ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA - VÍCIO OCULTO – PRAZO DO CONHECIMENTO DO DEFEITO – PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 26, II E §3o DO CDC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL - DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 26 do CDC, a decadência do direito de reclamar em juízo por vício oculto ocorre após o prazo de noventa dias, contados a partir do conhecimento do defeito.

Restando comprovado nos autos que a propositura da ação se deu após o prazo legal, de rigor o reconhecimento da decadência do direito da parte promovente.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
AMANDA ELISA WEIRICH DE OLIVEIRA
em desfavor de para
CONDENAR
Reclamada ao pagamento de danos materiais, no montante
R$ 1.955,00 (mil e novecentos e cinquenta e cinco reais),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir a sentença, e ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte recorrente Zurich, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que está presente o instituto da decadência do direito pleiteado, haja vista que o prazo previsto na legislação consumerista para pleitear o reparo de vícios ocultos decai em 90 (noventa) dias a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do artigo 26 do CDC.

Afirmou que resta evidenciado que houve decadência do direito, posto que a ação foi proposta após o após o prazo decadencial de 90 dias previstos em lei.

Requereu o provimento do recurso com o reconhecimento da decadência do direito da parte em reclamar sobre o vício alegado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu em março de 2017, um celular iPhone 7, produzido pela Apple, de 32GB e IMEI 35 532308 510816 2, no valor total de R$ 3.189,08 (três mil cento e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme nota fiscal que anexa aos autos.

Afirma que, em novembro de 2019 ao proceder com a atualização do sistema operacional (IOS) o aparelho começou a apresentar defeito, quando o microfone e autofalantes pararam de funcionar, não sendo possível sequer efetuar ou receber ligações.

Informa que ao procurar uma loja credenciada da promovida foi informada da necessidade de encaminhamento do aparelho para assistência, quando esta informou que o microfone inferior do aparelho não apresentava sinal de funcionamento, bem como que o reparo só seria possível apenas com a troca completa da unidade, em razão de estar fora da garantia, quando a promovente optou por fazer a retirada do produto, sem conserto.

A parte promovida, em defesa, arguiu preliminar de decadência do direito da parte promovente, sustentando que se passaram mais de 90 dias desde a constatação do vício, decaindo o direito da parte promovente.

No caso, entendo que deve ser reconhecida a preliminar de decadência suscitada, posto que decorreu o prazo para a consumidora, ora promovente, reclamar em juízo acerca do alegado vício.

O art. 26 do CDC estabelece o prazo decadencial de 90 dias para o consumidor reclamar reparação dos vícios, aparentes ou ocultos, relativos à quantidade ou qualidade do produto ou serviços que os tornem impróprios ao uso ou consumo, consubstanciando-se nos designados vícios por inadequação.

No caso em apreço se trata de vício oculto de bem durável, de modo que a promovente possuía 90 dias da constatação do vício para reclamar seu direito.

Verifico que a resposta negativa da assistência técnica é datada de 21 de janeiro de 2020, conforme Ordem de Serviço anexa em ID n.o 75460005, pois naquela data foi informado à cliente o orçamento, optando esta por retirar o aparelho sem reparos, sendo que a promovente apenas propôs a ação em 03/07/2020, ou seja, após o prazo legal (90 dias).

Dessa forma, reconheço a decadência do direito de reclamar pelos vícios ocultos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reconhecer a decadência do direito da parte promovente
,
razão pela qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor cumulado com o artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021